Tribunal: TJSP
Processo: 1500933-58.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Pleito absolutório por insuficiência de provas ou desclassificação da conduta para aquela prevista pelo artigo 28 da Lei de Drogas. Pleitos subsidiários: a) fixação do regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda. 1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos das testemunhas uniformes e convergentes. Credibilidade

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Pleito absolutório por insuficiência de provas ou desclassificação da conduta para aquela prevista pelo artigo 28 da Lei de Drogas. Pleitos subsidiários: a) fixação do regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda. 1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos das testemunhas uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. 2. Dosimetria da pena que comporta reparos. Diminuição da fração de aumento operada na primeira fase da dosimetria (1/6 – réu Carlos) (1/5 – réu Thiago) bem como na terceira fase no que tange à incidência do artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas (1/6 para ambos os réus). Diminuição da pena em 1/6 na segunda fase em relação ao acusado Carlos. Presença de duas circunstantes atenuantes e uma agravante. Compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, restando a menoridade relativa. Réu Carlos que é reincidente e réu Thiago que possui maus antecedentes. Afastamento da aplicação da figura do tráfico privilegiado. Reincidência e antecedentes criminais justificam a imposição de regime mais severo, afastando, por consequência, a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.